Tribunal: TJDFT
Processo: 0010733-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MOTIVO FÚTIL. AFASTADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O motivo fútil é aquele insignificante, de forma a se apresentar desproporcional entre a prática do crime e sua causa moral, o que não se demonstrou no caso em questão.
2. Não sendo o apelante reincidente, e tendo valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, cabível a suspensão condicional da pena pelo período de prova de dois anos.
3. Recurso conhecido e improvido.